Tribunal: CARF
Processo: 16327.901575/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
null

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901575/2010-89
RESOLUÇÃO
1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte considerando-o como saldo negativo de
CSLL, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes– Relator

assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
2
RELATÓRIO
1.
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
3a Turma da DRJ/BHE - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, Acórdão no 02-52.208, sessão de 11/12/2013 (e-fls 295/300):
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas as
demais disposições normativas pertinentes.
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos
do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, para manter a não homologação da
compensação em discussão neste processo.
Além do Presidente e do relator, participou do presente julgamento o julgador
Paulo Roberto de Sousa. Ausente, justificadamente, a julgadora Maria Helena
Cotta de Oliveira Guimarães.
À DRF de origem, para cientificar a interessada deste acórdão e intimá-la para
pagamento dos débitos indevidamente compensados, com os respectivos
acréscimos legais, no prazo de 30 dias da ciência, salvo interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no mesmo prazo,
conforme facultado pelo § 10 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, incluído pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Declaração de compensação (DCOMP)
Em 28/09/2005, a interessada transmitiu à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) a DCOMP no 20116.45437.280905.1.3.04-5662, na qual informa, a título de
crédito, pagamento a maior efetuado sob o código 2469 (CSLL - entidades
financeiras - estimativa mensal).
Despacho decisório de não homologação da compensação
Em 19/04/2010, emitiu-se o despacho decisório eletrônico no 861832035, que não
homologou a compensação declarada na referida DCOMP, nos seguintes termos:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 3.882.146,84.
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
3
real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. (...)
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN) e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Ciência do despacho decisório
Em 23/04/2010, uma sexta-feira, a interessada foi cientificada, por via postal, do
referido despacho decisório.
Manifestação de inconformidade
Em 25/05/2010, ela apresentou a manifestação de inconformidade a fls. 02/04,
alegando, em suma, que:
8. Depreende-se pela leitura do artigo 11 da IN 900/2008, que a autoridade
administrativa diante da injustificada exigência do artigo 10 da IN 600/2008 com
referência ao item "pagamento indevido a maior", revogou tal implicação (...)
9. A Requerente pleiteia que seja beneficiada com esse novo dispositivo legal,
visando alcançar o princípio da retroatividade benigna, abarcado pela CF e CTN,
reconhecendo-se assim a legitimidade do direito creditório oriundo do
pagamento a maior de CSLL, PA 31/12/2004.
10. No entanto o caso concreto é que o contribuinte não considerou em sua DIPJ
2005, ano calendário 2004 o pagamento a maior de CSLL efetuado com o PA
31/12/2004 (...)
11. No quadro abaixo, a Requerente descreve a situação fática de sua obrigação
acessória DCTF e DIPJ (...)
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
4

(...)
13. Diante do exposto, pede a Requerente, que seja a presente manifestação de
inconformidade conhecida e julgada integralmente procedente, com o
deferimento do direito creditório pleiteado na DCOMP n°.
20116.45437.280905.1.3.04.5662 e da retificação da DIPJ 2005 – Ficha 17 – linha
43, bem como homologando a compensação dos débitos declarados nesta.
2. A manifestação de inconformidade acostada aos autos foi tempestiva (fls. 2/5),
vez que a ciência do despacho decisório ocorreu em 23/04/2010, e a irresignação do sujeito
passivo foi apresentada em 25/05/2010.
3. Em sessão de 11/12/2013, a DRJ/BHE julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte improcedente, em síntese, relatando:
Inexistência de óbice à compensação de indébito de estimativa
A não homologação da compensação teve por fundamento o disposto no art. 10
da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, segundo o qual a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
CSLL a título de estimativa mensal somente poderá utilizar o valor pago na
dedução da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve o
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de CSLL do período.
Contudo, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 19, publicada em 8
de dezembro de 2011 no sítio da RFB na Internet, o art. 11 da IN RFB no 900, de
2008, que admite a restituição ou a compensação de valor pago a maior ou
indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo das normas
materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do IRPJ ou da
CSLL,
aplicando-se,
portanto,
aos
PER/DCOMP
originais
transmitidos
anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa (entenda-se aqui decisão definitiva), como é o caso dos presentes
autos.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
5
Pedido de retificação de DIPJ
Quanto ao pedido para alterar o valor indicado, a título de “CSLL Mensal Paga por
Estimativa”, na linha 43 da ficha 17 da DIPJ (de R$ 34.398.212,81 para R$
38.280.359,65), cumpre observar que a própria interessada já o havia feito
mediante declaração retificadora entregue em 23/05/2009, antes mesmo, pois,
da emissão do despacho decisório. Cumpre, pois, considerar prejudicado o
referido pedido.
Análise do crédito
Em 31/01/2005, a interessada recolheu R$ 11.441.922,02 a título de CSLL por
estimativa do período de apuração de dezembro de 2004. Segundo ela, o
pagamento foi efetuado em valor maior que o devido, gerando, assim, o crédito
utilizado na DCOMP em questão, no valor original de R$ 3.882.146,84.
Todavia, segundo os dados da ficha 16 da DIPJ abaixo reproduzidos, não houve
nenhum pagamento a maior de estimativa mensal relativamente a dezembro de
2004. Com efeito, apuraram-se exatos R$ 11.441.922,02 a título de CSLL a pagar
nesse mês.

De qualquer forma e apenas para argumentar, ainda que se admitisse a existência
do indébito de estimativa mensal, o certo é que a interessada optou por utilizá-lo
integralmente na composição do saldo negativo apurado em 31/12/2004,
conforme se infere dos seguintes dados extraídos da ficha 17 da DIPJ.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
6

Em resumo, segundo os dados das fichas 16 e 17 da DIPJ, poder-se-ia até admitir a
existência de crédito a título de saldo negativo apurado no ajuste anual, mas
jamais de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal, como informado
na DCOMP em questão. Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que
lhe competia de provar a liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art.
333, I, da Lei no 5.869, de 1973 (CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
razão pela qual não se pode homologar a compensação em discussão neste
processo.
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter a não homologação da compensação em discussão
neste processo.
4. A recorrente tomou ciência do Acórdão em 02/01/2014, via AR (fls. 303/304).
5. Em 03/02/2014, o interessado apresenta Recurso Voluntário (fls. 306/324),
alegando em síntese que:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
7
1 — DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO
Ab initio, cumpre-nos esclarecer que o presente recurso é tempestivo, uma vez
que a Recorrente apenas tomou conhecimento da decisão combatida em 2 de
janeiro de 2014. Nesse sentido, solicitamos o processamento do presente recurso,
inclusive
com
a
suspensão da exigibilidade dos débitos compensados pela Recorrente.

2— DOS FATOS
A Recorrente apresentou declaração de compensação — PER/DCOMP n°
20116.45437.280905.1.3.04-5662, objetivando a compensação de débitos de
COFINS em razão de pagamento indevido de CSLL (código de receita 2469)
relativo ao período de apuração de dezembro de 2004.
Por meio de despacho eletrônico (despacho decisório n° 861832035). a RFB
indeferiu o pleito da Recorrente, nos seguintes termos, in verbis:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência cio crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se
de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo do IRPJ ou CSLL do período.
CARACTERÍSTICAS DO DARF
De acordo com o despacho decisório, como o crédito pleiteado era decorrente de
estimativas de CSLL (dezembro de 2004), o correto seria considerá-lo no cômputo
do saldo negativo e não como pagamento indevido ou a maior --- tal como
pleiteou a Recorrente. Essa foi a única e exclusiva razão para o indeferimento da
compensação!
Pois bem. Após a apresentação da manifestação de inconformidade. a DRJ/BHE,
por meio do Acórdão if 02-52.208, assim decidiu:
Contudo, nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT n° 19, publicada em 8
de dezembro de 2011 no sítio da RFB na Internet, o art. 11 da IN RFB n° 900, de
2008, que admite a restituição ou a compensação de valor pago a maior ou
Período de Apuração
Código de
Receita
Valor Total
do DARF R$
Data de
Arrecadação
31/12/2004
2469
11.441.922,02
31/01/2005
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
8
indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo das normas
materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do IRPJ ou da
CSLL,
aplicando-se,
portanto,
aos
PER/DCOMP
originais
transmitidos
anteriormente a 1" de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa (entenda-se aqui decisão definitiva), como é o caso dos presentes
autos. (..)
E mais adiante, conclui: (...)
Em resumo, segundo os dados das fichas 16 e 17 da DIPJ, poder-se-ia até admitir a
existência de crédito a título de saldo negativo apurado no ajuste anual, mas
jamais de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal, como informado
na DCOMP em questão.
Muito embora a DRJ tenha revisado as razões do indeferimento da DCOMP, não a
homologou, sob o argumento de que poder-se-ia até admitir a existência de
crédito a título de saldo negativo apurado no ajuste anual, mas jamais de
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal, como informado na
DCOMP em questão. Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que
lhe competia de provar a liquidez e a certeza do crédito alegado. Curioso é que
não havia qualquer questionamento por parte da RFB quanto à existência do
crédito (pelo menos no momento do indeferimento inicial), mas somente quanto
à forma equivocada (erro de fato) do PER/DCOMP (ao mencionar pagamento
indevido ou a maior quando o correto seria saldo negativo).(...)
III — DO DIREITO
O cerne discussão cinge-se ao abaixo transcrito (...):
Em resumo, segundo os dados das fichas 16 e 17 da DIPJ, poder-se-ia até admitir a
existência de crédito a título de saldo negativo apurado no ajuste anual, mas
jamais de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal, como informado
na DCOMP em questão.
Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de provar
a liquidez e a certeza do crédito alegado (...)
Para DRJ, há crédito decorrente de saldo negativo, mas a Recorrente não o
comprovou. Para facilitar a análise do presente recurso, abaixo indicaremos a
ordem cronológica dos fatos que norteiam esta demanda:
I.
Envio da PER/DCOMP 20116.45437.280905.1.3.04-5662, mencionando
como crédito PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR de CSLI, PA 12/2004,
quando na realidade se tratava de crédito decorrente de saldo negativo;
(...)
II.
Despacho decisório n. 861832035 indeferindo a compensação tendo em
vista que analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado, foi constatada a improcedência do crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
9
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento
somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
do IRPJ ou CSLL do período,
III.
Apresentação de manifestação de inconformidade pugnando pela
homologação da PER/DCOMP haja vista que o artigo 11 da IN 900/08
revogou o disposto na IN 600/08. portanto, chancelando a postura
adotada pela Recorrente;
IV.
Decisão exarada pela DRJ/BHE, com fundamento no preceito invocado
pela Recorrente e com base na Solução Interna COSIT n° 19/11, revisando
o entendimento prescrito no Despacho Decisório n° 861832035, mas
ainda assim mantendo a não homologação da compensação, sob o
argumento de que a Recorrente não comprovou a liquidez e certeza do
crédito.
Considerando o exposto, duas são as razões que permitem ao CARF dar
provimento ao apelo voluntário, são elas:
(i) Com a aceitação dos argumentos externados pela Recorrente em sede de
manifestação de inconformidade e, eventuais, dúvidas da DRJ/BHE quanto à
existência do crédito, seria de rigor a baixa dos autos para que a DEINF pudesse
validar as informações prescritas em D1PJ e demais documentos contábeis e
fiscais (e, se necessário, intimação da Recorrente para esclarecimentos
adicionais). Sem isso, não se instaura o contraditório (considerando que esta via --
- especial --- é estreitíssima); (ii) O crédito compensado pela Recorrente é líquido
e certo, visto que tal como prescrito na DIP,I, apurou-se R$ 4.460.358.86 a título
de saldo negativo de CSLL, tal como demonstraremos a seguir. O que houve foi
um erro de fato na indicação da natureza do crédito ao preencher a PER/DCOMP.
III.1. Da ofensa ao contraditório e à ampla defesa
Se este E. CARF coadunar com a postura adotada pela DRJ/BHE restará
consignado a ofensa à ampla defesa e ao contraditório.
Isso porque, após a revisão do despacho decisório, a Recorrente não dispôs de
meio de defesa ordinário, assim entendido como aquele em que é possível
depreender das razões do indeferimento da DCOMP e produção de as provas.
Sabemos que a revisão material do despacho decisório não obrigatoriamente
resultaria na homologação da compensação pela DRJ, mas se dúvidas persistiam,
que se determinasse a baixa dos autos para avaliação da DEINF/SP, unidade da
RFB responsável pelo contribuinte. Essa providência respeita o primado
constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
10
A Recorrente está diante de uma situação inusitada, em que teve sua
manifestação de inconformidade julgada procedente (pelo menos no aspecto
material), mas com a compensação não homologada.
Ao perceber que o motivo do indeferimento da DCOMP seria objeto de revisão, a
DR.I deveria ter determinado a baixa dos autos em diligência para que, intimado,
o contribuinte pudesse acostar elementos relacionados à existência do crédito.
Com efeito, nada fora acostado para provar a liquidez e certeza do crédito em
razão de não ser este o fundamento do indeferimento da DCOMP.
Ainda, se por qualquer razão, a DR.I/BHE entendeu ser desnecessário o retorno
dos autos à DEINF para averiguação do crédito pleiteado, que analisasse o
quantum requerido com base nas informações constantes das bases da RFB e
acostadas aos autos.
É certo que a escrituração contábil e fiscal do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A é
de extrema confiança e que as informações prestadas nas suas declarações fiscais
fazem prova a seu favor.
Essa é a exegese que se extrai dos artigos 923 e 924 do Regulamento do Imposto
de Renda — RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, que assim dispõem:
Art. 923 — A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Art. 924 — Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados COM observância do disposto no artigo anterior.
E mais. Se há alguma dúvida por parte do fisco quanto às informações registradas
contabilmente. compete ao fisco --- exclusivamente ---provar o vício da
escrituração da Recorrente. A correta escrituração (tal como se verifica no caso
em tela) faz prova em favor do contribuinte.
Esse é o texto da lei (artigos 923 e 924 do RIR/99). bem como o entendimento
uníssono da E. Corte Administrativa Fiscal Federal, conforme se infere do acórdão
105-17.081 — da 5' Câmara do antigo 1° Conselho de Contribuintes: (...)
O que não podemos admitir é que a Recorrente seja sumariamente prejudicada
com a discricionariedade da DRJ/BHE, uma vez que lhe resta, neste momento,
exclusivamente, a estreita via do RECURSO VOLUNTÁRIO ao CARF.
Como é de sabença, não é admitida a juntada de documentos comprobatórios do
direito ao crédito em sede de recurso voluntário, motivo pelo qual a Recorrente
se vê diante de uma incongruência, provocada pela DRJ/BLIE.
Asseverar sem qualquer análise aprofundada que não se desincumbiu a
interessada do ônus que lhe competia de provar a liquidez e a certeza do crédito
alegado (...) é medida temerária e que deve ser rechaçada.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
11
Não determinar a realização de diligências (em sede preliminar) e, em paralelo,
simplesmente negar o direito à compensação, sem analisar a existência o crédito
com base nas informações produzidas (e. se fosse o caso, indeferi-la
fundamentadamente), sem dúvida alguma. fere a verdade material, informadora
do processo administrativo.
E essa postura é rechaçada pela doutrina e jurisprudência brasileira, como aponta
Luiz Henrique Barros de Arruda, in "Processo administrativo fiscal-. Ed. Dialética,
1' ed., p. 12, verbis:(...)
Não aceitar como verdadeiras as informações prescritas em DCTF e DARF.
conjugado á ausência de realização de diligências pela DEINF e de intimação da
Recorrente para esclarecimentos, caracterizará flagrante violação aos princípios
da ampla defesa, contraditório e busca de verdade material, o que não pode ser
admitido por essa C. Corte Administrativa. (...)
Diante do exposto, e tendo em vista que a Constituição Federal, em seu artigo 5°,
incisos L1V e LV, não permite a privação da liberdade ou dos bens daquele que
não teve assegurado o devido processo legal, assim corno garante o contraditório
e a ampla defesa aos litigantes e aos acusados em geral, faz-se necessário anular a
decisão proferida pela DRJ/131-IE. determinando-se a baixa dos autos em
diligência para apuração do saldo negativo de CSLL do AC 2004, assim como a
intimação da Recorrente para apresentar os esclarecimentos e documentos que
julgar necessário.
111.2. Do direito ao aproveitamento do saldo negativo de CSLL — AC 2004
De acordo com os artigos 2o, 6° e 28o da Lei 9.430/96, a Recorrente pode
aproveitar-se do montante pago a maior a título de IRPJ e CSLL por estimativa
para compensação com outros tributos e contribuições federais. (...)
Ademais, o artigo 170 do Código Tributário Nacional estabelece a possibilidade de
compensação de dívidas tributárias, com créditos havidos em face da Fazenda
Pública, desde que atendidas às disposições legais.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei n" 9.430/96 permitiu a utilização de créditos
passíveis de restituição para quitação de quaisquer tributos ou contribuições
administradas pela Receita Federal do Brasil, desde que obedecidos os critérios
estabelecidos pela administração fazendária.
Em atendimento ao disposto na legislação em comento, a Receita Federal do
Brasil editou diversas Instruções Normativas fixando os procedimentos a serem
adotados pelos contribuintes interessados em restituição, compensação e
ressarcimentos de tributos e contribuições.
A legislação em testilha é objetiva ao permitir que o contribuinte proceda à
compensação, mediante o envio de PER/DCOMP à Receita Federal.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
12
Como essa providência fora adotada pela Recorrente para extinguir o crédito
tributário em cobrança, pugnamos pelo reconhecimento da inexigibilidade do
referido débito.
Portanto, dúvidas não há quanto à possibilidade de utilização do saldo negativo
de CSLL para liquidação da COFINS compensada.
Pois bem.
Ocorre que a Recorrente cometeu um equívoco ao preencher a PER/DCOMP n°
20116.45437.280905.1.3.04-5662, visto que indicou Campo como Tipo De Crédito
Pagamento Indevido ou a Maior, quando na realidade se tratava de saldo
negativo de CSLL.
À época da instituição da PER/DCOMP a indicação do Tipo de Crédito era muito
comum que os contribuintes se equivocassem quanto à natureza do crédito. Ora
limos., não tínhamos certeza se o pagamento via DARF efetuado em quantia
superior à efetivamente devida seria considerado corno pagamento a maior ou se
comporia o saldo negativo ao final do AC.
E, infelizmente, a Recorrente cometeu esse erro. Erro este que não pode ser
argumento para indeferimento da utilização do crédito de CSLL.
De toda sorte, para reparar o equívoco cometido, a Recorrente retificou a DIPJ AC
2004, de modo que passou a constar a quantia recolhida indevidamente como
soma para o saldo negativo do período:
Pedido de retificação de DIPJ
Quanto ao pedido para alterar o valor indicado, a título de "CSLL Mensal Paga por
Estimativa", na linha 43 da ficha 17 da DIPJ (de R$ 34.398.212,81 para RS
38.280359,65), cumpre observar que a própria interessada já o havia feito
mediante declaração retificadora entregue em 23/05/2009, antes mesmo, pois,
da emissão do despacho decisório. Cumpre, pois, considerar prejudicado o
referido pedido.
Expliquemos melhor.
Em dezembro de 2004, a Recorrente erroneamente apurou a título de CSLL
estimativa (código 2469) a quantia de RS 11.441.922,02, quando o valor
efetivamente devido seria R$ 7.559.775,18. resultando no pagamento a maior de
R$ 3.882.146,84.
Ao invés de incluir essa quantia na composição do saldo negativo da CSLL do AC
2004. a Recorrente optou (erroneamente, mas repita-se à época pairam muitas
dúvidas em torno desse procedimento) por efetuar a compensação, via
PER/DCOMP, da quantia paga indevidamente ou a maior, o que resultou no envio
da compensação ora questionada.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
13
Isso tanto é verdade que a DCTF do 4o Trimestre de 2004, para o período de
apuração de dezembro, constou apenas a parcela efetivamente devida à título de
CSLL, ou seja, R$ 7.559.775,18 (doc. anexo).
O mesmo ocorreu com a DIP.I AC 2004. A Recorrente declarou originalmente que
em dezembro de 2004 foi apurada CSLL de R$ 7.559.775,18, resultando ao final
do AC 2004 um saldo negativo de R$ 149.364,43. Esse saldo negativo de CSLL
considerou um recolhimento anual de estimativas na ordem de R$ 34.398.212,81
(Ficha 17 B — Linha 43, doc. anexo), ou seja, sem considerar o "a mais" recolhido
em dezembro de 2004.
Porém, ao constatar que o erro, a Recorrente retificou a DIP.I AC 2004, assim
como a DCTF do período (docs. anexos), de modo que passou a retratar o
recolhimento a maior de R$ 3.882.146,84 como se saldo negativo fosse passando
a constar na Ficha 16 — Dezembro o recolhimento no valor de R$ 11.441.922.02
(antes era R$ 7.559.775,18).
Obviamente, ao alterar o montante pago a título de estimativa, aumentou-se
substancialmente o valor do saldo negativo de CSLL do AC 2004, passando de R$
149.364.43 para R$ 4.460.359,86. tal como consignado na decisão da DRJ.
Vejamos:

Em resumo: houve um erro (compreensível para o momento), mas que fora
reparado a tempo e, pior, sem qualquer ponderação sobre isso pela DRJ, que se
limitou, repita-se, a consignar:
Em resumo, segundo os dados das fichas 16 e 17 da DIPJ, poder-se-ia até admitir a
existência de crédito a título de saldo negativo apurado no ajuste anual, mas
jamais de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal como informado
na DCOMP em questão. título de saldo negativo apurado no ajuste anual, admitir
a existência de crédito pagamento indevido ou a maior questão. Vale dizer: não se
desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de provar a liquidez e
certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei n° 5.869, de 1973
(CPC), de 1966 (CTN), razão pela qual não se pode homologar a compensação em
discussão neste processo.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
14
Ora Ilmos..., poder-se-ia até admitir a existência de crédito a título de saldo
negativo apurado no ajuste anual??
Se a DRJ admite que há crédito decorrente de saldo negativo, por que não
homologou a compensação? Em função de um erro de fato?
Pela ausência de provas quanto à liquidez e certeza do crédito? E as declarações
fiscais da Recorrente não tem valor legal (para fins de lançamento e confissão de
d
í
v
i
d
a
s
,

n
ã
o
temos dúvidas que sim!)?
Se existia dúvida, que se intimasse o contribuinte, repita-se.
O que não podemos admitir é a arbitrariedade com que os direitos dos
contribuintes são tratados, em flagrante ofensa ao contraditório e ampla defesa.
Estamos diante de um crédito de mais de R$ 4 milhões!!
De toda sorte, com o intuito de evitarmos maiores prejuízo à Recorrente,
demonstraremos pontualmente a composição do saldo negativo prescrito na DIPJ
AC 2004, ou seja. R$ 4.460.358.86.
O quadro abaixo demonstra de que forma foram extintas as estimativas do AC
2004 (DARFs, docs. anexos). Observe que, tal como consta na DIPJ e DCTF do
período. para os meses de janeiro, abril, maio, junho e julho não houve CSLL a
pagar:

Código
da
Receita
P.A.
Débito
Apurado R$
Pagamento
R$
Comepnsação
R$
Dcomp no

2469
fev/04
341.774,79
N/A
341.774,79
39416.84343.310304.1.7.02.2044
2469
mar/04
3.653.602,25
52.178.78
N/A
N/A
3.601.423,47
2469
ago/04
2.722.640,65
2.722.640,64
h'/A
N/A
2469
set/04
3.325.181,20
3.325.181,20
N/A
N/A
2465
out/04
6.485.449,61
6.455.449,61
N/A
N/A
2469
nov/04
10.299.912,87 10.299.912.87
N/A
N/A
2469
dez/04
7.559.775,18 11.441.922,02
N/A
N/A
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
15
Total Geral 38.270.483,39
Já na reprodução a seguir, sintetizamos o constante da Ficha 17 da DIPJ
retificadora, entregue em 23/05/2009, em que constam as demais rubricas que
compõem o saldo negativo da CSLL AC 2004:

E para que não restem dúvidas sobre as utilizações dos créditos atinentes ao
saldo negativo, acostamos planilha (doc. anexo) com a CONTABILIZAÇÃO dos
créditos desta natureza, assim como as compensações realizadas no decorrer do
AC 2005, com créditos provenientes do AC 2004.
Como é possível observar, após o encerramento do AC 2004, procedeu-se apenas
e tão somente à compensação com o débito de COFINS de março de 2005, tal
como realizado na PER/DCOMP em ora em questão.
Nessa esteira é completamente descabida a alegação da DRJ.
Repita-se: se há alguma dúvida por parte do fisco quanto às informações
registradas contabilmente, compete ao fisco --- exclusivamente ---provar o vício
da escrituração da Recorrente. A correta escrituração (tal como se verifica no caso
em tela) faz prova em favor do contribuinte!!
Esse é o texto da lei (arts. 923 e 924 do RIR/99), bem como o entendimento
uníssono da E. Corte Administrativa Fiscal Federal, conforme se infere do acórdão
105-17.081 — da 5a Câmara do antigo 1° Conselho de Contribuintes: (...)
Dessa forma, faz-se mister a reforma da decisão proferida pela DRJ/BHE.
IV — DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja conhecido e dado provimento ao presente
recurso administrativo, para os fins de anular a decisão prolatada pela DRJ/BFIE,
determinando-se a remessa dos autos à DEINF/SP para validação das informações
prestadas da PER/DCOMP, DIPJ e DCTF, assim como a intimação do Recorrente
para manifestação e apresentação dos documentos que entender pertinente.
Caso este E. CARF assim não entenda, mas persistindo dúvidas, requer digne-se
em determinar a baixa dos autos em diligência para averiguação do crédito
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
16
decorrente de saldo negativo de CSLL AC 2004, com a posterior reforma da
decisão recorrida, reconhecendo-se o indébito e homologando-se a compensação
formalizada.
Desde logo, a Recorrente pugna pela realização de sustentação oral.
6. É o relatório.

VOTO
Tempestividade
7. Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido
em 02/01/2014 (e-fls. 303/304), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
03/02/2014 (e-fls. 306/324), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
8. Como visto pelo relato do caso, o Despacho Decisório não reconheceu o direito
creditório a favor do contribuinte e, por conseguinte, não homologou a compensação declarada
nos autos, por não ter sido possível confirmar o pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal, como informado na DCOMP em questão.
9. Segundo o Acórdão recorrido, o Contribuinte não se desincumbiu do ônus que
lhe competia de provar a liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei no
5.869, de 1973 (CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), razão pela qual não se pode
homologar a compensação em discussão neste processo.

10. Conforme decisão contida no Despacho Decisório eletrônico no 861832035,
datado de 19/04/2010, emitido pela DEINF São Paulo, não foi confirmado o crédito pleiteado,
conforme decisão abaixo:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 3.882.146,84.
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se
de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
11. Como se constata do despacho decisório (e-fl. 10) e do acórdão recorrido (e-fls.
295/300), o contribuinte apresentou DCOMP pleiteando a compensação do pagamento indevido
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
17
ou a maior relativo ao período de apuração de 31/12/2004, data de arrecadação 31/01/2005,
código de receita 2469, valor pleiteado R$ 3.882.146,84, valor do DARF R$ 11.441.922,02:

12. A Recorrente cientificada em 25/05/2010, apresentou a manifestação de
inconformidade, onde alega que procedeu recolhimento a maior de CSLL do período de apuração
dez/2004 e em 28/09/2005 transmitiu a Dcomp no 20116.45437.280905.1.3.04.5662, pleiteando a
compensação do débito tributário.
13. Cita como direito ao crédito, o art. 165 do CTN e menciona que o dispositivo que
constatou a improcedência do crédito (IN RFB no 600, de 28/12/2005) foi revogado com a edição
da IN RFB no 900, de 31/12/2008, art. 11, onde havia a vedação de que o pagamento indevido ou a
maior somente poderia ser utilizado ao final do período de apuração para compor o saldo
negativo de IRPJ/CSLL ou de IRPJ/CSLL do período.
14. A DRJ em seu acórdão, manifestou que inexistia óbice à compensação de
indébito de estimativa, tendo em vista a Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 08/12/2011, e
ainda que o contribuinte já havia retificado a DIPJ entregue em 23/05/2009, antes mesmo da
emissão do despacho decisório em questão.
15. Porém, a interessada recolheu R$ 11.441.922,02 a título de CSLL por estimativa
de dez/2004 e alega que o pagamento foi efetuado a maior, gerando um crédito utilizado na
DCOMP em questão, no valor original de R$ 3.882.146,84.
16. Todavia, conforme acórdão DRJ, na ficha 16 da DIPJ 2005 (AC 2004) retificadora,
entregue em 23/05/2009, consta na linha 12. CSLL a Pagar de R$ 11.441.922,02 (e-fls. 192). Já na
DIPJ original (declaração cancelada pela entrega da retificadora), entregue em 30/06/2005,
constou na linha 12. CSLL a Pagar de Dezembro/2004 R$ 7.559.775,18 (e-fl. 73).
17. E ainda, na ficha 17 da DIPJ retificadora 2005 (e-fl. 193), consta a totalidade dos
valores pagos a título de CSLL estimativa, na composição da base negativa da CSLL.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
18
18. A Recorrente alega que ocorreu erro de fato na indicação da natureza do crédito
ao preencher o PER/DCOMP, onde em vez de informar saldo negativo de CSLL, informou
pagamento indevido ou a maior.
19. Pugna pela revisão material do despacho decisório, com a baixa dos autos para
avaliação da DEINF/SP, unidade da RFB responsável pelo contribuinte. Providência que respeita o
primado constitucional da ampla defesa e do contraditório, pois, a mesma alega que está diante
de uma situação inusitada, em que teve sua manifestação de inconformidade julgada
"procedente- (pelo menos no aspecto material), mas com a compensação não homologada.
20. Entendo que, flagrantemente reconhecido, pela própria decisão recorrida, o
erro de preenchimento da Recorrente no respectiva PER/DCOMP, deve ser o direito creditório
pleiteado neste processo, reexaminado, pela repartição de origem, como componente do saldo
negativo de CSLL apurável no ano-calendário de 2004 (em face da existência de resultado ajustado
da CSLL negativo nesse ano-calendário).
21. Por outro lado, não se trata – como quer fazer crer aquela decisão – de “retificar
de ofício o PER/DCOMP em foco”, mas de reconhecer a existência de erro em seu preenchimento
(indicação de valor de estimativa paga, componente de saldo negativo, e não “pagamento a
maior”).
22. Em face do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no
sentido de baixar o feito em diligência, para que o direito creditório pleiteado neste processo, seja
reexaminado, pela repartição de origem, como componente do saldo negativo de CSLL apurável
no ano-calendário de 2004 (em face da existência de resultado ajustado da CSLL negativa nesse
ano-calendário), devendo ser observada ainda, as formalidades descritas no Decreto no
70.235/1972 e:
(i) identificar se a diferença do valor pago que compôs o saldo negativo da CSLL,
objeto deste pedido de compensação (código 2469), data de arrecadação 31/01/2005
(comprovante às fls. 407), encontra-se disponível para utilização, nos sistemas de controles da
RFB;
(ii) verificar, se não foi utilizado o saldo negativo de CSLL do ano de 2004, objeto da
presente discussão em futuras compensações/restituições;
(iii) apresentar parecer conclusivo acerca do resultado da diligência, dando ciência
ao contribuinte para manifestação no prazo de trinta dias e após retornando os autos a este
Conselho para julgamento final do recurso voluntário.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes - Relator

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.426 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901575/2010-89
19

Fl. 459
DF CARF MF
Original